Tribunal: TJDFT
Processo: 0719491-16.2024.8.07.0009
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO DO CDC. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). EXTRATOS QUE DEMONSTRAM A QUITAÇÃO DA DÍVIDA EM DEZEMBRO DE 2024. CANCELAMENTO DO CARTÃO DEVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. O acervo probatório mostra que o autor aderiu ao cartão de crédito consignado em 28/7/2020, ocasião em que apresentou documento de identidade, comprovante de endereço (o mesmo indicado na petição inicial) e assinatura (ID 72566293). Em 2/9/2020 efetuou saque de R$ 2.183,04 por meio do cartão (ID 72566291) e o valor foi depositado na sua conta no Banco do Brasil (ID 72566292, pág. 8 e 72566293, pág. 1).
2. O autor utilizou o cartão uma única vez. Apesar disso, constam nos extratos (ID 72566292, pág. 1 a 6), diversos lançamentos identificados como “Compras/Saques”, que, na verdade, se referem à cobrança de seguro prestamista (ID 72566292, pág. 2, 3, 16, 28, 29, 30, 31) e PapCard (ID 72566292, pág. 2, 3, 4, 17 a 24, 26 a 30). Não há nos autos, todavia, prova de que o autor tenha autorizado ou aderido aos contratos de seguro.
3. Conforme o item II do Termo de Consentimento Esclarecido do Cartão de Crédito Consignado, o débito seria amortizado em 84 meses (72566293, pág. 8). A primeira parcela foi descontada na folha de pagamento de 10/10/2020 (ID 72566292, pág. 1 e 9) e a última estava prevista para 10/9/2027.
4. De acordo com o extrato (D 72566292, pág. 5 e 6) em 10/10/2023 o saldo devedor era de R$ 2.952,67, mas com o ajuste de crédito empreendido pela empresa a for favor do autor, o saldo devedor passou para R$ 99,27 (ID 72566292, pág. 5).
5. Em 10 de dezembro de 2024, o saldo devedor estava zerado (ID 72566292, pág. 6) e não foram geradas faturas a partir dessa data.
6. Portanto, de acordo com os extratos apresentados pela própria instituição financeira o débito está quitado desde dezembro de 2024, inexistindo razão para a manutenção do cartão de crédito consignado ou de descontos na folha de pagamento.
7. Sentença reformada para declarar a extinção da dívida pelo pagamento e julgar procedente o pedido para condenar o requerido a cancelar o cartão de crédito consignado objeto da demanda (5106 xxxx xxxx 7648) e excluir eventuais descontos no contracheque do autor.
8. Recurso conhecido e provido. Relatório em separado.
9. Sem custas processuais ou honorários advocatícios.
10. ADVOGADO DATIVO: Nos termos da Lei Distrital no 7.157/22 e art. 22 do Decreto Distrital no 43.821/2022, os honorários advocatícios serão fixados para cada ato processual, observando o valor máximo constante de seu anexo bem como a complexidade da matéria, o grau de zelo e de especialização do profissional, o lugar e tempo exigidos para a prestação do serviço e as peculiaridades do caso. Assim, considerados o valor máximo e a ausência de complexidade da causa, os honorários devidos ao advogado dativo do autor são fixados no valor de R$ 700,00 (setecentos reais). A emissão da respectiva certidão (artigo 23 do Decreto no 43.821/2022) se dará na instância de origem, após o trânsito em julgado e respectiva baixa dos autos.